Tribunal: TJES
Processo: 0000128-51.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000128-51.2021.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY ROSA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA.
VETOR CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVO.
M
INORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DES
CABIMENTO
.
DEDICAÇÃO CRIMINOSA
.
MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. INCIDÊNCIA

IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA FIXADA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição, por insuficiência de provas, já que a materialidade restou comprovada pelo laudo preliminar de constatação, laudos de química forense e informação de polícia judiciária sobre a análise do celular apreendido, sendo certo que a autoria também foi demonstrada, pelos depoimentos dos policiais federais, que participaram das investigações e apreensões.

2. Não prospera o pedido de fixação da pena-base, no mínimo legal, pois negativo o vetor ‘circunstância’, para ambos os réus, já que a droga foi adquirida pela internet e entregue em suas residências, pelos Correios, revelando a audácia para perpetração do crime.

3. O réu BRENO não faz jus a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) pois, em seu desfavor, já foi aplicada medida socioeducativa por ato infracional análogo ao roubo majorado, assim como o acusado WESLEY, uma vez que encomendou a droga pelos Correios, dificultando a sua apreensão, além da expressiva quantidade encontrada, o que indica a sua dedicação a atividade criminosa. Precedentes.

4. Deve ser mantida a causa de aumento de pena do tráfico interestadual (art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06), pois as drogas foram enviadas de Uberlândia-MG, para São Gabriel da Palha-ES,, configurando o deslocamento interestadual dos entorpecentes.

5. A pena de privativa de liberdade do réu BRENO, não pode ser substituída por restritiva de direitos, já que fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos, nos termos do 44, inciso I, do CP.

6. A pena de multa, aplicada em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa ao réu BRENO, está em simetria com a pena corporal, não se mostrando excessiva.

7. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. Precedentes.

8. Recursos desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000128-51.2021.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY ROSA, BRENO ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, NATALIA LACERDA - ES21877

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal, interpostos por
BRENO ROCHA DA SILVA
e
WESLEY ROSA
, face as irresignações com a r. sentença (id 3308366 - fls.266/268), proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha-ES, que os condenou pelo crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento de pena pelo tráfico interestadual (art. 33 c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06), o primeiro às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, na fração mínima, e o segundo às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa, no patamar mínimo.

Narra a denúncia, que no dia 22 de outubro de 2020, no interior da residência do acusado WESLEY ROSA, localizada no Centro de São Gabriel da Palha-ES, policiais federais, munidos de mandados de ação controlada e buscas domiciliares, encontraram uma encomenda entregue pelos Correios, contendo 620 g (seiscentos e vinte gramas) de maconha, sendo certo que, no momento da abordagem, o réu evadiu-se por uma janela.

Discorre ainda a peça acusatória que, no mesmo dia, policiais federais, também realizaram a operação na casa do acusado BRENO ROCHA DA SILVA, localizada no bairro Jardim da Infância, em São Gabriel da Palha-ES, já que este recebeu uma encomenda pelos Correios, contendo 1.250 g (mil, duzentos e cinquenta gramas) de maconha, sendo preso em flagrante delito.

Em relação aos pedidos absolutórios, formulados por ambos os réus, verifico que
a
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo termo de apreensão (fls. 10/11), laudo preliminar de constatação (fls. 12), laudos de química forense (fls. 52/56 e fls. 57/62) e informação de polícia judiciária sobre a análise do celular apreendido (fls. 63/ 92).

No que tange à
autoria
, restou sobejamente comprovada, nos depoimentos dos policiais federais, que participaram das investigações e apreensões.

Além disso, as diligências apontaram que, o acusado BRENO, manteve contato com a pessoa identificada como BUDA, através do aparelho celular apreendido, constatando-se que realizou a negociação e aquisição da droga, sendo ele o destinatário da encomenda entregue pelos Correios. De igual modo, o réu WESLEY também recebeu a droga pelos Correios, em sua residência, conforme consulta ao rastreamento da encomenda, onde consta a sua assinatura (fls. 42/43).

Também não prospera a alegação do apelante WESLEY, de que a droga adquirida era para seu uso, em especial porque o Magistrado, apontou a elevada quantidade de droga apreendida, ressaltando que o acusado responde a outra ação penal, pela prática do mesmo crime.

No que se refere aos pleitos de
fixação da pena-base no mínimo

legal,
verifico que o Magistrado somente valorou negativamente o vetor ‘circunstância do crime’, para ambos os réus, o que entendo como correto, em razão da droga ter sido adquirida pela internet e entregue em suas residências, pelos Correios, revelando a audácia para perpetração do crime.

Em relação ao
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), adequadamente rejeitada sua configuração, pois, ao apelante BRENO, já foi aplicada medida socioeducativa por ato infracional análogo ao roubo majorado, sendo liberado em 06/02/2020 (processo nº 0000988-17.2019.8.08.0047) e preso nesta ação penal em 22/10/2020. Sobre o tema, cito o atual entendimento do STJ:

“(...) III -
In casu, o tráfico privilegiado fora afastado com base no histórico delitivo do paciente, o qual registra atos infracionais, inclusive por tráfico ilícito de entorpecentes, cometidos próximo a data do fato. Assim, há elemento idôneo a afastar o privilégio, na esteira dos precedentes desta Corte Superior
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 780.105/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Por sua vez, o recorrente WESLEY, também não faz jus a aludida minorante, já que encomendou a droga pelos Correios, dificultando a sua apreensão, além da expressiva quantidade encontrada, o que indica a sua dedicação a atividade criminosa.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 2.
Hipótese em que as instâncias originárias afastaram o tráfico privilegiado por entenderem que, não só a expressiva quantidade de droga apreendida - mais de 1 kg de maconha - indica o envolvimento do agravante em atividades criminosas, mas também o modus operandi do delito.
“(...) (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 733.775/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Quanto ao pedido do apelante WESLEY, do
decote
d
a causa de aumento de pena
do tráfico interestadual
(art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06), resta incontroverso, que as drogas foram enviadas, pelos Correios, de Uberlândia-MG, para São Gabriel da Palha-ES, configurando o deslocamento interestadual dos entorpecentes.

Em continuidade, não merece acolhimento o pedido formulado pela defesa do apelante BRENO, de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, já que a pena fixada é superior ao patamar estabelecido no artigo 44, inciso I, do CP, que somente permite a substituição, quando a pena corporal não é superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao pleito da defesa do réu BRENO, de
redução da pena de multa,
aplicada em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, tenho que o montante foi estabelecido em simetria com a pena corporal, não se mostrando excessivo.

Por fim, em relação ao
pedido de detração penal
, formulado pelo recorrente BRENO, o STJ possui entendimento de que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise, conforme o seguinte precedente:

‘’(...) 1. A
jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, já que não aplicada pelo juiz sentenciante, a detração penal deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.123.492/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 3960517),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.